Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente.
3. A agravante logrou êxito em comprovar que reside no imóvel penhorado, devendo ele ser considerado bem de família, existindo, portanto, no caso dos autos, a proteção da impenhorabilidade. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.